Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFEITOS SUPERÁVEIS.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Intimação para sanar vício. Emenda da inicial. O ordenamento jurídico não exige que o autor, após intimado para emendar a inicial e se mantido inerte, seja novamente intimado para que a inicial seja indeferida por ausência de cumprimento das diligências ordenadas (art. 321 parágrafo único, CPC). A abertura de prazo, pelo juiz, para a emenda à inicial, já constitui, ela própria, a expressão do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.
2 – Indeferimento da inicial. Qualificação do réu. Identificada a pessoa jurídica ré de modo a tornar possível a sua citação, a petição inicial não pode ser indeferida, ainda que ausentes informações acerca do representante legal da empresa (art. 319 § 2o, CPC). A ausência desses elementos não pode ser obstáculo ao acesso à justiça.
3 – Ação monitória. Prova escrita sem eficácia de título executivo. A ação monitória tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo, podendo ser proposta por aquele que afirmar ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A assinatura do devedor no título não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Basta a prova escrita com a qual se possa presumir a existência da obrigação. Precedente no STJ: (AgRg no AREsp n. 289.660/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 19/6/2013.)
4 – Demonstrativo do débito. O autor deve explicitar o valor devido e instruir a petição inicial com a memória de cálculo. O demonstrativo do débito apresentado pelo autor em ID 49707420, a princípio, satisfaz a exigência contida na norma de regência, pois é possível vislumbrar a soma liberada a título de capital de giro, a amortização, os encargos de mora e as taxas aplicadas. Eventuais inconsistências no cálculo apresentado pelo autor ou excesso de valor cobrado, podem ser objeto de impugnação da parte contrária, nos embargos. Sentença anulada para possibilitar o processamento da demanda.
5 – Recurso conhecido e provido.
(l)